Tribunal: TJES
Processo: 5003930-05.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003930-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU VIDA E PREVIDENCIA S.A.

AGRAVADO: LUCINEIA GARCIAS ANGELO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. SEGURADORA. INDENIZAÇÃO TEORIA SÚMULA 101 DO STJ. SÚMULA 278 DO STJ. TEORIA DA ACTIO NATA. LAUDO PERICIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. EFETIVA CIÊNCIA DA INCAPACIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A teor do art. 206, §1º, “b” e da Súmula n. 101 do Col. STJ, as ações indenizatórias movidas pelo segurado em face da seguradora prescrevem em um ano, sendo
o

termo inicial a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral

(Súmula n. 278 do Col. STJ).

2.
No caso específico de indenizações decorrentes de incapacidade física, a ocorrência do acidente ou fortuito que levou à condição de incapaz do sujeito não pode, via de regra, ser considerada como marco de ciência inequívoca de tal circunstância, devendo haver constatação técnica da invalide. Precedente do STJ.

3. O laudo pericial produzido no âmbito da Justiça do Trabalho é meio eficaz para se afirmar a ciência do segurado acerca da existência do direito violado e da extensão de suas consequências.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003930-05.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

AGRAVADO:
LUCINEIA GARCIAS ANGELO

RELATOR
: DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Considerando que o presente recurso encontra cabimento no inciso II, do art. 1.015, do CPC e que a peça recursal atende aos requisitos legais do art. 1.016, do CPC,
conheço do recurso.

Conforme relatado, o
ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
interpôs recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da r. Decisão, prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da
“Ação de Cobrança”
n. 0000186-21.2020.8.08.0035

ajuizada pela agravada, rejeitou a preliminar de prescrição suscitada pelo agravante
.

Nas suas razões, a parte recorrente alega que incide na hipótese a prescrição ânua, na forma do art. 206, II, “b” do Código Civil e Súmula 101 do Col. STJ. Diz que o termo inicial da contagem da prescrição é a data que sofreu acidente típico, o qual teria ocorrido em novembro de 2016, três anos antes do ajuizamento da ação.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a prescrição da pretensão autoral.

Sem razão o agravante.

Nos autos de origem, a autora, ora agravada, pretende a condenação do agravante ao pagamento de indenização securitária em razão de acidente de trabalho que a tornou inválida, bem como indenização por danos morais (itens “f”, “g” e “h” da exordial - fls. 15 dos autos físicos).

Trata-se, portanto, de hipótese que incide a previsão do art. 206, §1º, “a” e “b” do Código Civil,
in verbis
:

Art. 206. Prescreve:

§ 1
o
Em um ano:

[...]

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador;

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;

De igual modo é o entendimento exarado na Súmula n. 101 do Col. STJ:
“a ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano”
.

Em relação ao termo inicial de contagem do prazo prescricional, a Súmula n. 278 do Col. STJ enuncia que
“o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”.

A par dessas premissas, deve-se levar em consideração
que o Col. STJ
“adota como regra para o cômputo da prescrição a teoria objetiva da actio nata, considerando a data da efetiva violação ao direito como marco inicial para a contagem" (AgInt no AREsp 1.733.730/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023).

Nesse sentido, é necessário analisar as particularidades do caso em julgamento sobre os seguintes aspectos: a) qual o direito subjetivo em discussão; b) qual o momento em que foi violado; c) quando o titular teve ciência acerca de sua existência e da extensão de suas consequências.

No caso específico de indenizações decorrentes de incapacidade física, como é o caso dos autos, a ocorrência do acidente ou fortuito que levou à condição de incapaz não pode, via de regra, ser considerada como marco de ciência inequívoca de tal circunstância, devendo haver constatação técnica da invalide. Senão, vejamos:

[...] 1. "O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez.
Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência
". (RESP 1388030/MG, Rel. Ministro Paulo DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/06/2014, DJe 01/08/2014). 2. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.985.083; Proc. 2022/0037956-4; MG; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 09/09/2022).

In casu,
o acidente de trabalho da agravada ocorreu em 18/11/2016, conforme se vê na CAT juntada à fl. 21. Ato contínuo, após ajuizamento de Reclamação Trabalhista tombada sob o n. 0001175-85.2018.5.17.0006, que tramitou na 6ª Vara do Trabalho de Vitória, o perito designado naqueles autos concluiu pela incapacidade total da agravada (fl. 39 dos autos físicos digitalizados).

Logo, ao contrário do afirmado pela agravante, a incapacidade da apelada só restou comprovada nos autos a partir da elaboração de laudo médico que constatou sua situação patológica, não havendo certeza de tal condição ao tempo do acidente sofrido.

Assim, uma vez que o laudo supracitado foi elaborado em 01/04/2019 e a ação originária foi ajuizada em 07/01/2020, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 24-28/2024

Voto: Acompanho o eminente Desembargador

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 24 a 28/06/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.